Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728090-05.2023.8.07.0000 Agravante(s) Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda. - ME Agravado(s) Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda. - ME contra decisão (Id 162166763 do processo de referência) do juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo ora agravante em face de Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, manteve a suspensão do processo determinada em virtude da constatação de questão prejudicial externa ao julgamento da demanda, nos seguintes termos: Após manifestações das partes sobre a suspensão do processo, defiro o pedido do réu e acolho o parecer do Ministério Público no sentido de manter o teor da decisão de ID 117176056. À Secretaria, proceda-se nos termos do último parágrafo da determinação de ID 117176056. A decisão que determinou a suspensão do feito e à qual faz remissão o pronunciamento recorrido tem o seguinte teor (Id 117176056 do processo de referência): O Ministério Público apresentou síntese dos eventos deste processo e confrontou o título que fundamenta esta monitória com as ações que tramitam na 5° Vara Criminal de Brasília (0725456-04.2021.8.07.0001) e na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (0706085-03.2021.8.07.0018). Em ambos os processos acima mencionados está em debate o contrato n.o 030/2020, exatamente o mesmo objeto desta monitória. O Ministério Público pede a declinação da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do DF, mas, em razão da ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta pela autora em face do Distrito Federal e da PGDF (ID 114716204), vislumbro evidente conexão entre aquela ação e esta. Ocorre que o rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o qual dispõe sobre a competência da Vara de Fazenda Pública, tem conteúdo taxativo, não admitindo interpretação extensiva. Além disso, de acordo com o art. 1o, caput, do Decreto Distrital no 39.674/2019 o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA. Com efeito, não integra a Administração Descentralizada do Distrito Federal, razão pela qual não compete ao Juízo da Fazenda Pública processar e julgar ações propostas exclusivamente contra o Instituto. Uma vez que a competência das Varas de Fazenda Pública é absoluta em razão da pessoa e que o IGESDF não está contemplado no art. 26 da LODF, o declínio da competência para a junção dos processos e resolução conjunta, mesmo que conexas as ações, não é possível. De mais a mais, o Distrito Federal foi intimado a esclarecer seu interesse em intervir neste processo, mas pontuou a ausência de interesse em integrar a relação jurídica (ID 100071176). Diante disso, não há como acolher o pedido de declinação da competência. No entanto, não é possível ignorar que os demais processos judiciais e mesmo as investigações administrativas tem influência direta no destino desta monitória, ainda considerando que está suspenso o pagamento da nota fiscal n. 150 por parte do IGESDF em favor da DOMED, por decisão do juízo criminal (ID 100819706). Assim, é patente o risco de decisões conflitantes, por isso, necessária a suspensão desta monitória até a conclusão da ação anulatória e da ação penal dado que temerário julgar-se o pedido enquanto é debatida a subsistência do título, sendo o caso de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a") e essa resolução forma de preservar a coerência da prestação jurisdicional. Suspendo este processo até decisão nos processos 0725456-04.2021.8.07.0001 (5° Vara Criminal de Brasília) e 0706085-03.2021.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Em razões recursais (Id 48944580), o agravante afirma, quanto ao cabimento, ser o caso de aplicar a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, delineada no Tema 988 do STJ, por considerar inútil o julgamento da questão em sede de apelação. Preliminarmente, sustenta que a decisão recorrida não foi devidamente motivada, porquanto, nela, o magistrado a quo restringiu-se a manter o teor do pronunciamento que havia determinado a suspensão do feito, sem, contudo, apresentar os fundamentos que alicerçaram sua conclusão. Assevera, nesse ponto, que, desde a decisão que determinou a suspensão do feito, ocorreram fatos com imensa aptidão para infirmar a conclusão outrora adotada, os quais foram desconsiderados. Verbera não estar verificada a utilização de fundamentação per relationem, cuja validade, segundo a jurisprudência do STJ, pressupõe a adoção de elementos próprios de convicção, o que não ocorreu no presente caso. Aponta que a decisão recorrida apenas acolheu as razões apresentadas no parecer do Ministério Público, pautando-se na “subsistência de questão prejudicial externa com os autos da Ação Penal no 0725456-04.2021.8.07.0001 (em trâmite na 5a Vara Criminal de Brasília) e da Ação Anulatória no 0706085- 03.2021.8.07.0018 (em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal)”. Diz não figurar como réu na ação penal que tramita perante a 5a Vara Criminal de Brasília (autos n. 0725456-04.2021.8.07.0001). Acrescenta que a cautelar deferida pelo juízo criminal “ordenou ao IGESDF, ora agravado, apenas a suspensão do pagamento da Nota Fiscal no 150, subsistindo, por conseguinte, o interesse no prosseguimento regular do feito no que tange à Nota Fiscal no 146”, de modo que a manutenção da suspensão do trâmite da ação monitória na origem exorbitaria a própria medida cautelar concedida no processo-crime n. 0725456-04.2021.8.07.0001, impondo ao ora agravante “um ônus extremamente dispendioso e desnecessário”. Informa que o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença reconhecendo a nulidade do Relatório de Auditoria n. 10/2020 IACT/COATP/SUBCI/CGDF, que deu início às investigações de sobrepreço no Contrato n. 030/2020, objeto da ação monitória. Conclui deva ter regular tramitação a ação monitória. Salienta que “os nefastos efeitos da inadimplência da Agravada, reforçado pela suspensão irregular do processo de origem, não passaram desapercebidos nos processos considerados prejudiciais que, expressamente, consignaram os prejuízos materiais que a Agravante vem sofrendo ao longo do tempo”. Alega estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Aduz que “a manutenção da decisão perpetua indevidamente uma violação às garantias processuais da Agravante, notadamente o da proteção judicial efetiva e da prestação jurisdicional em tempo razoável que, consequentemente, impõe imensos prejuízos materiais”. Ao final, requer: Ante o exposto, requer que sejam deferidos os seguintes pedidos: a) Deferir a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, comunicando ao juiz de piso a decisão; b) Determinar a intimação do Agravado, por meio de seus advogados, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) Dar provimento ao recurso, para reformar a decisão que suspendeu a tramitação processual da Ação Monitória de origem, sob o no 0735591-12.2020.8.07.0001; ou d) Na remota hipótese de indeferimento do pedido formulado na alínea anterior, que se dê prosseguimento ao curso processual dos autos de origem no que tange, pelo menos, à Nota Fiscal no 146 pois, conforme demonstrado, não foi objeto de qualquer cautelar externa. Preparo regular (Id 48944604). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em análise do processo de referência (autos n. 0735591-12.2020.8.07.0001), verifico tratar-se de ação monitória ajuizada por Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda. - ME em face de Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pela qual cobra valores relativos ao contrato n. 030/2020 de prestação de serviços hospitalares, cujo objeto é “a contratação emergencial de serviço de gestão integrada de até 70 leitos de UTI's - Tipo II, por preço global, compreendendo a locação dos equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais e nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital Regional de Santa Maria/IGESDF – HRSM, para enfrentamento ao COVID-19” (Id 75821790, p. 2 do processo de referência). Ao ser informado de que foram instaurados procedimentos administrativos para investigar possível ocorrência de sobrepreço e de outras infrações no contrato n. 030/2020, as quais, posteriormente, justificaram a deflagração de processos judiciais perante a 5a Vara Criminal de Brasília (autos n. 0725456-04.2021.8.07.0001) e a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos n. 0706085-03.2021.8.07.0018), o juízo a quo determinou, diante do patente risco de decisões conflitantes, a suspensão da ação monitória até a conclusão de ditos processos. Confira-se (Id 117176056 do processo de referência): (...) Diante disso, não há como acolher o pedido de declinação da competência. No entanto, não é possível ignorar que os demais processos judiciais e mesmo as investigações administrativas tem influência direta no destino desta monitória, ainda considerando que está suspenso o pagamento da nota fiscal n. 150 por parte do IGESDF em favor da DOMED, por decisão do juízo criminal (ID 100819706). Assim, é patente o risco de decisões conflitantes, por isso, necessária a suspensão desta monitória até a conclusão da ação anulatória e da ação penal dado que temerário julgar-se o pedido enquanto é debatida a subsistência do título, sendo o caso de prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a") e essa resolução forma de preservar a coerência da prestação jurisdicional. Suspendo este processo até decisão nos processos 0725456-04.2021.8.07.0001 (5° Vara Criminal de Brasília) e 0706085-03.2021.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). (grifo nosso) A decisão acima transcrita foi exarada no dia 07/03/2022, disponibilizada no DJe em 08/03/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, sem que as partes tenham interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Após o transcurso do prazo de 1 ano, o juízo de origem determinou a intimação das partes para, em 5 dias, informarem o andamento dos processos 0725456-04.2021.8.07.0001 (5° Vara Criminal de Brasília) e 0706085-03.2021.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) (Id 153545689 do processo de referência). Com as informações prestadas pelas partes e pelo Ministério Público (Ids 154734082, 15480829 e 161910089 do processo de referência), em razão da não conclusão dos processos judiciais instaurados perante a 5° Vara Criminal de Brasília e a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o magistrado a quo manteve a suspensão da ação monitória, referindo-se aos inalterados fundamentos expostos na decisão de Id 117176056 do processo de referência (Id 162166763). Como se vê, a decisão recorrida restringiu-se a certificar a ausência de alteração substancial nas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a determinação da suspensão da ação monitória em virtude de questão prejudicial externa, não inovando nos fundamentos outrora adotados nem definindo nova suspensão - até porque, em momento algum, decidiu-se pelo regular prosseguimento do feito. O simples fato de o autor, ora agravante, ter requerido, ao Id 154734082 do processo de referência, a revogação da suspensão não apaga a consequência jurídica de sua inércia em relação à decisão que, de fato, a determinou, qual seja, a preclusão temporal no que concerne à correção – ou não – da medida adotada. Assim, o presente recurso, por meio do qual se questiona a pertinência da suspensão da ação monitória em razão de reconhecida questão prejudicial externa, expondo os possíveis efeitos deletérios que a paralisação do procedimento pode acarretar ao agravante, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas, há mais de um ano, pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora